Tribunal: TJMT
Processo: 0008853-16.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008853-16.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIELA SOUSA PINHEIRO (VÍTIMA), LUIS FELIPE POHL - CPF: 055.726.631-90 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR (ART. 129, § 9°, CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PROCEDÊNCIA –
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, 115 E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
–
RECURSO
PROVIDO
CONFORME PARECER
MINISTERIAL.

O reconhecimento e declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe, se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação, nos termos do art. 389 do CPP, da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, VI, do Código Penal com a incidência do art. 115 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Luis Felipe Pohl
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de
3 meses
de
detenção
, pela autoria do crime de
Lesão Corporal Leve
praticado contra mulher em contexto de
violência doméstica e/ou familiar
(art. 129, § 9o, do CP) (Id. 37088482).

Em suas razões o Apelante requereu que seja declarada a
extinção de sua punibilidade
tendo em vista a incidência da
prescrição
na modalidade
retroativa
(Id. 37088485).

As contrarrazões do
parquet
de 1o grau, são pelo
provimento
do recurso (Id. 37088486);
igualmente
, assim opina a Procuradoria Geral de Justiça em parecer não sumariado (Id. 43317957).

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020